Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-42.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001772-42.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001-06 (AGRAVANTE), EDISON DIAS FILHO - CPF: 222.901.686-53 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO DO REFERIDO REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO – EXEGESE DO ART. 5o, II, DA LEI N. 12.016/2009 E DA SÚMULA 267 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência iterativa e dominante do STF é firme no sentido de que o mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, a teor da Súmula 267.

Não subsistindo elementos para modificação da decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial
da ação mandamental, deve ser desprovido o agravo interno.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno manejado por SUPERMIX CONCRETO S.A e EDISON DIAS FILHO, interposto contra decisão monocrática proferida pelo E. Des. Luiz Carlos da Costa, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001772-42.2016.8.11.0000, que indeferiu a segurança com base no art. 5o, II, art. 10 da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF, por inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, sustentam o cabimento da ação mandamental contra decisão teratológica e eivada de ilegalidade e abuso de poder.

Dizem que a teratologia se verifica quanto ao início ou término do prazo para oposição de embargos, previstos nos incisos I e III do art. 16 da LEF. Por sua vez, o abuso de direito reside na circunstância de que a decisão impugnada não enfrentou o argumento das executadas, quanto à indisponibilidade dos autos em cartório no curso do lapso para oposição de embargos, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Já a ilegalidade, consiste na não devolução do prazo para oposição dos embargos.

Requerem, então, o provimento do recurso para que seja conhecido o
writ
.

Em contraminuta, acostada no ID n. 462774, o agravado pede pelo desprovimento do agravo.

Não reconsiderei a decisão, e por isso trago o feito à julgamento pelo colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno desafiando decisão que não conheceu mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida nos autos do processo de Execução Fiscal n. 0011635-64.2015.8.11.0003, que indeferiu o pedido de reabertura de novo prazo para interposição de embargos à execução.

A segurança foi liminarmente indeferida, por entender o relator originário não ser hipótese de cabimento do
writ
, por existir recurso próprio previsto no ordenamento jurídico. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.

Insurgem-se, então, os agravantes, sustentando que a ação mandamental é a via adequada para combater decisão teratológica e eivada de ilegalidade e abuso de poder.

Todavia, esta não é a hipótese dos autos.

Eis o teor do ato tido por teratológico:

[...] analisando os autos, facilmente verifica-se que os Executados foram devidamente citados da presente ação, porém não pagaram o débito a tempo e modo. Em seguida, realizou-se, penhora
on line
, que restou exitosa em sua integralidade.

Os executados, por seu advogado realizaram depósito judicial para discutir o valor do débito exequendo.

Assim diante do acima exposto, restou devidamente verificado que o valor que se encontra depositado em Juízo é suficiente para a realização do pagamento do débito exequendo.
Portanto, não há que se falar em reabertura de novo prazo para interposição de embargos, já que conforme dá conta a certidão de fls. 57, os Executados foram devidamente intimados da penhora, porém deixaram decorrer o prazo sem interpor embargos.

Intime-se a Fazenda Exequente para, que no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos, promova o devido andamento processual requerendo o que entender de direito. [...].

Todavia, ainda que o agravante considere teratológica, abusiva e ilegal a decisão, não se mostra adequado o manejo do mandado de segurança contra o ato judicial impugnado, por existir recurso próprio para infirmar o
decisum
recorrido, no caso, como bem salientou o relator originário, o agravo de instrumento.

A propósito:

[...] Portanto, decisão interlocutória em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento. É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, consoante artigo 5o, II, da Lei de Regência e entendimento do Supremo Tribunal Federal [...]

Dessarte, o
mandamus
comporta todo direito subjetivo público que não detenha proteção específica, necessitando, contudo, a caracterização da certeza e liquidez do direito para que reste clarividente a sua existência, extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração.

Nesse contexto, a princípio, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de ser atacado por recurso com efeito suspensivo ou que já transitou em julgado é medida coibida pelo ordenamento jurídico, na medida em que não há de se cogitar no emprego do
writ
como sucedâneo de recurso especificamente vinculado a determinado tipo de decisão, já que o próprio sistema processual dispõe de ferramentas (recursos) para impugnar pontualmente cada tipo de ato judicial, inclusive, de alguma forma, suspendendo a sua eficácia, tenha ou não ocorrido o trânsito em julgado.

Assim, salvo nas hipóteses cuja comprovação acerca da teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade da decisão atacada em sede mandamental seja de pronto aferível, o que, repita-se, não restou devidamente comprovado pelos agravantes, não há como reconhecer a legalidade do processamento da ação constitucional e de rito especial, haja vista que, em virtude do princípio da unicidade recursal, o sistema jurídico brasileiro já dispõe de mecanismos próprios para atacar cada tipo de ato judicial, de modo que, a princípio, não haveria interesse de agir no manejo do remédio constitucional para a obtenção de um resultado que pode (e deve) ser alcançado por outras vias, inclusive mais simplificadas, porque situadas dentro do próprio procedimento recursal, ainda mais quando a espécie recursal admite a atribuição de efeito suspensivo à decisão contraditada, a exemplo do que ocorre com o agravo de instrumento (art. 1.019 c/c 995, parágrafo único, NCPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SUCEDÂNEO RECURSAL – INSURGÊNCIA CONTRA APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL – RECUSA NO RECOLHIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de hipótese de impetração de writ como sucedâneo recursal, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial. (N.U 1011572-26.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/
2019).

Assim, carente elementos a infirmar a decisão recorrida, deve esta desprovido o agravo interno.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019